Tribunal: TJSP
Processo: 1000577-19.2018.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória de procedimentos de execução extrajudicial cumulada com pedido de suspensão de leilão ou seus efeitos. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Banco credor que não nega a ausência de intimação do devedor acerca da data do leilão extrajudicial, aduzindo, somente, a falta de imposição legal. Descabimento. Previsão legal existente, disposta no

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória de procedimentos de execução extrajudicial cumulada com pedido de suspensão de leilão ou seus efeitos. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Banco credor que não nega a ausência de intimação do devedor acerca da data do leilão extrajudicial, aduzindo, somente, a falta de imposição legal. Descabimento. Previsão legal existente, disposta no art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97. Jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.